Tribunal: TJSP
Processo: 2076030-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA) – Entendimento judicial de que cabe à parte credora buscar o Juízo Universal à satisfação do seu crédito – Alegação de que o instrumento particular que embasa a demanda não é título extrajudicial (CPC, art. 784), sendo necessária a tutela jurisdicional para constituir o crédito e que não há que se falar em suspensão do feito, visto que o deferimento do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA) – Entendimento judicial de que cabe à parte credora buscar o Juízo Universal à satisfação do seu crédito – Alegação de que o instrumento particular que embasa a demanda não é título extrajudicial (CPC, art. 784), sendo necessária a tutela jurisdicional para constituir o crédito e que não há que se falar em suspensão do feito, visto que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 3/6/2014 – Litígio inicial que gerou o presente incidente de cumprimento de sentença que versa sobre sobreestadia de container (demurrage), com discussão voltada a transporte marítimo, com recursos interpostos que já percorreram as duas instâncias recursais, ordinária e especial – Demanda recuperacional convolada em falência – Título judicial apto à habilitação – Necessidade de promoção de demanda falimentar específica para eventual recuperação do bem móvel, caso não tenha ocorrido até o presente – Recurso não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076030-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante WHCL
AGENCIAMENTO
DE
CARGAS
LTDA.,
é
agravado
COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076030-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 39.628 (FAL – DIG)
AGRV. No
: 2076030-47.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTOS
AGTE.
: WHCL AGENCIAMENTO
DE CARGAS LTDA.
AGDO.
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CANTAREIRA LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: NELSON GAREY (ADMIN. JUDICIAL)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
(AÇÃO
DE
COBRANÇA)
Entendimento judicial de que cabe à
parte credora buscar o Juízo Universal à satisfação do
seu crédito Alegação de que o instrumento particular
que embasa a demanda não é título extrajudicial (CPC,
art. 784), sendo necessária a tutela jurisdicional para
constituir o crédito e que não há que se falar em
suspensão do feito, visto que o deferimento do
processamento da recuperação judicial ocorreu em
3/6/2014 Litígio inicial que gerou o presente incidente
de
cumprimento
de
sentença
que
versa
sobre
sobreestadia de container (demurrage), com discussão
voltada a transporte marítimo, com recursos interpostos
que já percorreram as duas instâncias recursais,
ordinária
e
especial

Demanda
recuperacional
convolada em falência
Título judicial apto à
habilitação
Necessidade de promoção de demanda
falimentar específica para eventual recuperação do bem
móvel, caso não tenha ocorrido até o presente Recurso
não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso
Agravo
de
instrumento
interposto
por
WCHL
Agenciamento de Cargas Ltda. dirigido à r. decisão interlocutória
proferida pelo Exmo Dr. Carlos Ortiz Gomes, MM. Juiz de Direito da E. 9a
Vara Cível da Comarca de Santos, nos autos do incidente de cumprimento
de sentença (denominado “cumprimento da decisão”), extraído da
denominada “ação de cobrança pelo procedimento sumário”, que promove
contra a empresa Comercial Importadora e Exportadora Cantareira
Ltda., então em recuperação judicial , com observação que, no decorrer do
incidente, a demanda de recuperação judicial foi convolada em falência
O nobre Magistrado consignou que a parte devedora
se manifestou nos autos e não fez qualquer objeção referente ao quantum
debeatur . Apontou que o C. STJ já decidiu que os créditos de caráter
extraconcursal, não se sujeitam à habilitação de crédito ou à suspensão
prevista no art. 99 da Lei de Falências, que as execuções individuais, de
créditos extraconcursais, não podem inviabilizar a recuperação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076030-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impondo-se a suspensão daquelas, e ainda que cabe aos credores buscar a
satisfação dos correspondentes créditos perante o juízo universal,
ressaltando que compete ao Juízo da Recuperação Judicial a distribuição
do patrimônio aos credores. Diante dessa ordem de ideias, apontou que
cabe à parte credora buscar o Juízo Universal para a satisfação do seu
crédito (fl. 63-64).
Inconformada, a empresa recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que seu crédito não se submete
aos autos da recuperação judicial, pois não está formalmente constituído,
uma vez que a r. sentença condenatória em primeira instância transitou
em julgado apenas em 11/9/2019. Aponta que que o pedido de recuperação
judicial foi deferido em 5/3/2013, momento em que sequer havia ocorrido
a devolução do contêiner discutido (18/4/2013), salientando que o art. 49
da Lei n. 11.101/05, dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Diz que o instrumento particular que embasa a
demanda não se enquadra nas hipóteses de título extrajudicial presentes
no art. 784 do CPC, salientando que se fez necessária a tutela
jurisdicional para reconhecer e constituir o crédito e que somente com o
trânsito em julgado da sentença condenatória que passou a existir o
crédito líquido e certo, e que não há que se falar em suspensão do feito,
visto que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu
em 3/6/2014, de forma que há muito ultrapassado o prazo improrrogável
de 180 dias do § 4° do art. 6° da Lei 11.101/05.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida possibilitando o início de atos expropriatórios de bens
da devedora dado seu inadimplemento, nos termos do art. 797 e § 3° do
art. 523, ambos do CPC (fl. 1-6).
Preparo em fl. 66-68.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 22 de abril de
2009, (fl. 69), sendo o recurso inicialmente distribuído à E. 37a Câmara de
Direito Privado, para a Exma. Des.a Ana Catarina Strauch, sobrevindo
decisão monocrática de 27 de abril de 2020, que, diante do entendimento
de que o cerne principal do recurso em apreço remete, em larga medida, à
análise da submissão, ou não, do crédito exequendo aos termos do plano
recuperacional da devedora/executada. não conheceu do recurso, e
determinou a remessa a uma das Câmaras do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial (fl. 70-72).
Os autos foram redistribuídos a este Relator em 5 de
junho de 2020 (fl. 74) e, depois das manifestações da massa falida, da
falida e do Ministério Público vieram conclusos aos 9 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076030-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Manifestação do administrador judicial (fl. 75-76)
alegando que diante da convolação da recuperação judicial da agravada
em falência, a extraconcursalidade alegada deve ser analisada sob a ótica
do art. 84, V da lei 11.101/05, de modo que o recurso deve ser desprovido,
devendo a credora habilitar seu crédito na falência da agravada (fl.
80-82).
Contraminuta
da
recuperanda
(falida),
pelo
desprovimento do recurso, ressaltando que com a convolação em falência,
será impossível a continuidade da execução individual (fl. 84-87).
Manifestação da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Leila Mara
Ramacciotti pelo não provimento do recurso, visto que o crédito deverá ser
postulado no juízo falimentar (fl. 92-93).
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 10 de março de 2020
(fl. 65), e considerada publicada no dia seguinte (11/3/2020). Por sua vez,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do
agravo de instrumento foi recebida aos 22 de abril de 2020, dentro, pois,
do prazo legal de quinze dias úteis, salientando-se que houve a suspensão
dos prazos processuais desde 16 de março de 2020 até 1o de maio de 2020,
conforme Resoluções CNJ no 313/2020 e no 314/2020, e Provimentos CSM
no 2549/2020, no 2550/2020, no 2551/2020, no 2552/2020, e no 2555/2020.
O recurso foi redistribuído a este Relator por força de
aresto de lavra do Exma. Desa. Dra. Ana Catarina Strauch, integrante da
37a Câmara de Direito Privado, não conheceu o recurso, determinando a
redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
(fl.70-72).
O litígio inicial que gerou o presente incidente de
cumprimento de sentença versa sobre sobreestadia de
container
(demurrage ), com discussão voltada a transporte marítimo e depósito de
container . Não estivesse a devedora em recuperação ou falência, a
matéria deveria ser conhecida pelas E. Câmaras da Segunda Subseção da
Seção de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do artigo 5o, inciso II,
II.1 (Ações oriundas de representação comercial, comissão mercantil,
comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição), da
Resolução n. 538/2011, cuja redação foi reproduzida pela Resolução n.
623/2013.
Verifica-se
que
no
decorrer
do
incidente
de
cumprimento de sentença, o pedido de recuperação judicial da agravada
foi convertido em falência. Assim, deixou de existir discussão sobre o
momento da constituição do título judicial, já apreciado o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076030-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
interposto pela devedora nas duas instâncias recursais, ordinária e
especial, conforme se verifica da leitura do acompanhamento do Processo
n. 1001762-75.2015.0562, ação de cobrança que deu origem ao título
judicial que ora se pretende cumprir para o recebimento da quantia de R$
14.700,61.
O acórdão que manteve a r. sentença de primeiro
grau, no julgamento ocorrido em 21 de fevereiro de 2017, de lavra do
Exmo Des. Israel Góes dos Anjos, da E. 37a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, traz as seguintes ementas:
AÇÃO
DE
COBRANÇA

TERMO
DE
COMPROMISSO
DE
DEVOLUÇÃO DE CONTAINER TARIFA DE SOBRE-ESTADIA
(DEMURRAGE
) Alegação de prescrição. NÃO OCORRÊNCIA: Nas
ações de cobrança de tarifas de sobre-estadia de contêineres aplica-se o
prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil,
em razão de falta de previsão legal de prazo menor. Inaplicabilidade da
Lei n° 9611/1998. Sentença mantida.
TARIFA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE)
Sentença que julgou procedente
em parte a ação de cobrança Pretensão
de reforma da sentença. INADMISSIBILIDADE:
A cobrança de sobre-
estadia de contêiner ou “demurrage ” se refere a uma indenização pelo
descumprimento contratual, cuja finalidade é a de compensar o
proprietário do contêiner por eventuais prejuízos suportados pela
devolução tardia. As partes firmaram termo de compromisso de
devolução de container e a ré é responsável pela sobre-estadia em razão
de ter excedido o prazo. Inadimplemento contratual. Ausência de
impugnação específica. Sentença mantida.
TARIFA DE SOBRE-ESTADIA (DEMURRAGE
) Alegação de que se
trata de cláusula penal Pretensão de afastar a condenação
ao
pagamento
de sobre-estadia.

INADMISSIBILIDADE:
Não se trata de cláusula penal, mas sim de
indenização pelo descumprimento contratual, cuja finalidade é a de
compensar o proprietário do contêiner por eventuais prejuízos
suportados pela devolução tardia.
SOBRE-ESTADIA POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER
(DEMURRAGE) Isenção do pagamento
de sobre-estadia
por motivo de
caso fortuito e de força maior. INADMISSIBILIDADE:
A caracterização
de caso fortuito ou do motivo de força maior tem como pressuposto a
imprevisibilidade
ou a inevitabilidade do evento. A demora na liberação
das mercadorias pelas autoridades portuárias é fato previsível. Não tem
fundamento a alegação de ocorrência de caso fortuito e de força maior.
CARÊNCIA DA AÇÃO INÉPCIA DA INICIAL Alegação de falta de
documentos
indispensáveis
à propositura
da ação. NÃO OCORRÊNCIA:
Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura
da ação. Preliminar rejeitada.
NULIDADE DA SENTENÇA Alegação de ausência de fundamentação
e
cerceamento
do direito de defesa. INADMISSIBILIDADE:
A r. sentença
foi proferida com a necessária fundamentação. Foram observados todos
os requisitos necessários previstos no artigo 489 do CPC/2015, estando a
decisão em total consonância com a matéria debatida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076030-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Também não houve cerceamento de defesa. Ainda que a questão
discutida nos autos seja de fato e de direito, se as provas apresentadas
foram suficientes para formar a convicção do Juízo, o julgamento
antecipado não gerou cerceamento do direito de defesa. Sentença
mantida.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO .
Não mais se trata de ação que demanda quantia
ilíquida , como argumenta a recorrente, mas de título judicial.
Cabe ao credor habilitar o crédito já constituído e
buscar, por ações falimentares específicas recuperar, se já não o fez, o
bem móvel que é objeto do pedido na origem.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR